Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexistência de contrato e débitos cumulada com indenização por danos morais. Contrato bancário. Relação de consumo. Instituição financeira. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Contratante. Aposentada do regime geral da previdência. Cancelamento por decisão judicial definitiva. Continuidade dos descontos em benefício previdenciário. Comprovação. Inexistência. Resolução fundada em erro de fato. descontos indevidos. inocorrência. Contrato de portabilidade de empréstimo consignado. Mutuária. Consumidora. Imputação de débitos originários de crédito fomentado. Descontos implantados diretamente na aposentadoria da consumidora. Acréscimo da quantidade de parcelas. Negócio jurídico decorrente de induzimento a erro. Desconformidade com a oferta. Alegação autoral. Comprovação de fatos constitutivos. Ausência de lastro mínimo da pretensão autoral (cpc, art. 373, i). Contrato decorrente de refinanciamento, ou portabilidade, de mútuo anterior contratado junto a entidade diversa. Resolução no 4.292/2013 do Conselho Monetário Nacional. Crédito extra disponibilizado na transação. Ato ilícito e falha na prestação de serviços bancários. Inexistência. Pedido de restituição das parcelas excedentes. Inviabilidade. Indenização por danos morais. Fato gerador. Ato ilícito e dano. Inexistência. Apelação do réu provida. Apelação da autora desprovida. Sentença reformada. Acórdão. Omissões, contradições e erro de premissa fática. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração volvidos a aclararem o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante e dera provimento ao interposto pelo embargado, reformando a sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de contrato e débitos cumulada com indenização por danos morais aviada pela embargante, havida acolhido o pedido. O acórdão, reformando a sentença, rejeitara integralmente a pretensão autoral, ante a inexistência de desconto indevido e a ausência de lastro material subjacente a indicar vício de consentimento ou falha na prestação dos serviços bancários.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões, contradições e erro de premissa fática – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo aviado pela embargante e no provimento do aviado pelo embargado, com a improcedência dos pedidos autorais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.